Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO REPRODUZIDO NA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. VINCULAÇÃO DA SENTENÇA AO MAGISTRADO QUE CONDUZIU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO OBRIGATORIDADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO, DOLO E SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973, que dispunha que “o juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor” não foi reproduzido pela novel legislação processual, de modo que não há óbice que a sentença seja proferida por magistrado que não conduziu a audiência de instrução.
2. Nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil, os defeitos ou vícios que maculam a vontade livre e de boa-fé, prejudicando a validade do negócio jurídico, podem ser caracterizados como vícios de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão) e vícios sociais (simulação e fraude contra credores).
3. O erro diz respeito à falsa noção em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito e, sendo ele substancial e escusável, revela-se apto a anular o negócio jurídico (artigo 138 do Código Civil).
4. O dolo é um erro provocado por terceiro ou, nas palavras de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho, consiste em “todo artifício malicioso empregado por uma das partes ou por terceiro com o propósito de prejudicar outrem, quando da celebração do negócio jurídico”.
5. A simulação ocorre quando as partes celebram negócio jurídico diverso do efetivamente pretendido, ou seja, é uma declaração enganosa de vontade, visando fim contrário à lei. Trata-se de causa de nulidade do negócio jurídico simulado, podendo subsistir o que se dissimulou, se válido na forma e na substância.
6. Demonstrado que os autores não efetuaram, de forma deliberada e intencional, um levantamento dos passivos da empresa objeto do negócio jurídico, não há como prosperar os pleitos de anulação da compra e venda de empresa prestadora de serviços, por vícios de consentimento (erro, dolo e simulação), e de reparação de danos materiais e morais.
7. Apelação conhecida e não provida.